Tribunal: TJMT
Processo: 1005754-56.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005754-56.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALINE FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 060.761.711-03 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO PREJUDICADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA NA INICIAL – JUNTADA DE CONTRATO E FATURAS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL – RECURSO PROVIDO.

Tendo o próprio magistrado “a quo” reconhecido a nulidade da intimação da sentença, com o devido recebimento do recurso inominado, resta prejudicada a preliminar arguida.

Rejeita-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial, posto que inexiste pressuposto para realização de perícia grafotécnica quando a assinatura aposta no contrato é idêntica à assinatura aposta na procuração e documentos pessoais juntados nos autos.

É a inicial que norteia o julgamento do processo. Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que o provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação dos débitos relativos ao contrato celebrado, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito, ainda mais porque houve a juntada do contrato e das faturas pela promovida.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a improcedência a pretensão.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito e a condenar ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que a promovida não acostou nenhuma prova hábil a demonstrar o débito específico, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$137,76, contrato 41374595);

b)
determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e

c)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (05/10/2018, ID 41374595) por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade de intimação da sentença e de incompetência do juizado especial por necessidade de perícia grafotécnica. Sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não praticou nenhum ato ilícito, já que a Recorrida “é titular de um cartão de crédito, emitido em 21.11.2018, bloqueado em 13.02.2019, sob o no 427167******3011, com bandeira CASAS BAHIA VISA INTERNACIONAL, o qual possui saldo devedor no valor de R$ 1530,08, sujeito a alteração.”.

Argumentou que as faturas juntadas em contestação comprovam os débitos em aberto, tendo agido no exercício regular do direito, sendo devida a negativação.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório e a aplicação dos juros a partir do arbitramento, bem como a redução da multa aplicada.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO

A parte promovida arguiu preliminar de nulidade da intimação, ao argumento de que não houve intimação via Diário de Justiça.

Compulsando os autos vejo que o vício fora devidamente sanado, posto que o próprio magistrado
a quo
proferiu Decisão (Id. 80179476) reconhecendo a nulidade da intimação da sentença, tendo recebido o recurso inominado e determinado a remessa dos autos à esta Turma Recursal.

Isto posto, prejudicada a preliminar arguida.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL

A parte promovida arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de perícia grafotécnica no contrato juntado em contestação, já que a promovente afirmou na inicial que desconhece o débito inscrito.

Inexiste pressuposto para realização de perícia grafotécnica quando a assinatura aposta no contrato é idêntica à assinatura aposta na procuração e documentos pessoais juntados nos autos, principalmente porque a própria promovente não impugnou o documento juntado, já que nem mesmo apresentou impugnação à contestação nos autos.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial, pois o caso posto a julgamento não se trata de negativa de contratação, mas de negativa de débito e, desde a inicial, a parte promovente, ora Recorrida, não negou a existência de relação com a parte Recorrente.

A parte Recorrida, na inicial, declarou que não possui qualquer débito com a Recorrente, conforme trecho que cito:

“Ao retirar um extrato para conferência a Requerente tomou conhecimento da existência da uma restrição imposta pela parte Requerida, conforme se comprova pelo
extrato anexo, valor do suposto débito de R$ 253,71 (duzentos e cinquenta e três reais e setenta e um centavos), contudo, a Reclamante esclarece que não reconhece a dívida
.”

Ora, não reconhecer a dívida é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Portanto, tendo confessado a existência de relação, mas negado o débito, era seu dever comprovar a quitação dos débitos, o que não fez.

Dispõe o artigo 374, do Código de Processo Civil, que os fatos confessados e/ou incontroversos não dependem de prova:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária
;

III - admitidos no processo
como incontroversos
;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Corroborando com a existência de relação jurídica, a parte promovida juntou “Proposta de Emissão de Cartão” e “Cartão provisório – 1a compra” datados de 21.11.2018 e devidamente assinados pela promovente, acompanhados do documento pessoal (RG e CPF). O documento juntado em contestação, inclusive, é o mesmo juntado pela própria promovente na inicial.

Além disso, também juntou faturas demonstrando a utilização do cartão de crédito, o que comprova a existência do débito negativado.

Embora tenha alegado na inicial desconhecer o débito inscrito, a promovente não apresentou qualquer comprovante de pagamento nos autos, não tendo nem mesmo apresentado impugnação à contestação para refutar os documentos apresentados pela parte promovida.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021